Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-61.2019.8.11.0047
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-61.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.157.841-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – ACEITAÇÃO TÁCITA - TORPEZA PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não é crível admitir que o consumidor, após considerável lapso de tempo desde o primeiro desconto em sua folha de pagamento, pleiteie a declaração de inexistência do negócio jurídico, se comprovado nos autos o recebimento e utilização do valor do mútuo em sua conta corrente. Ainda que tenha sido vítima de fraude, a demora em reivindicar suposto direito, atrelado à utilização dos valores, faz nascer a presunção de aquiescência tácita em relação ao contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Anizia Maria dos Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco Pan S/A
, e condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, porém suspendendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Para tal desiderato, suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, em face do cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova pericial, para comprovação da falsidade da digital constante no contrato juntado aos autos.

No mérito, aduz ter sofrido dano moral, em razão da realização de empréstimo fraudulento, merece ser reparada civilmente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id nº 67914475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização de perícia técnica, para a constatação da falsificação da assinatura no contrato apresentado pelo apelado.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte, em caso similar,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – ANALFABETISMO – CONDIÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - CONTRATO APRESENTADOS PELO CREDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO), exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

[...]” (N.U 1001814-77.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório se mostra suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico contra a instituição financeira Banco Pan S/A, narrando, em síntese, que foi vítima de fraude, porquanto não firmou contrato de empréstimo com a requerida, tampouco reconhece a assinatura lançada nos contratos 326538283-2 e 312535189-4, supostamente realizados em novembro/2016, tratando-se falsificação grosseira, o que denota que os descontos lançados em sua folha de pagamento são ilegais.

Em contrapartida, a instituição financeira defende a validade do contrato, juntando aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (ID. 67914461), cópia de seus documentos pessoais (ID 67914461), bem como a prova da disponibilização do valor por meio do comprovante de TED (ID. 67914456).

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável a autora a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

In casu
, a instituição financeira fez prova dos contratos relativos ao empréstimo consignado, com as informações pessoais e endereços compatíveis ao informado pela própria consumidora na inicial e, além disso, a comprovação acerca da disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade da autora, assim, não é admissível permitir que a autora se valha de sua própria torpeza para benefício próprio. Explico.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que, em 14/11/2016, a autora recebeu em sua conta corrente o valor de R$ 7.689,78 (sete mil e seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) (Id. 67914457) e 17/04/2019 o valor de R$ 1.896,34 (um mil e oitocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) (Id. 67914456)

Assim, não é crível admitir que a autora, após aproximadamente 02 (dois) anos do primeiro desconto em sua folha de pagamento, pleiteie a declaração de inexistência do negócio jurídico, porquanto restou evidente nos autos o recebimento do valor do mútuo em sua conta corrente na data de 09/11/2016, tendo, ainda, feito uso desta quantia à época.

Ainda que restasse verificada a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, o fato de a autora ter recebido e utilizado o valor, deixando transcorrer um lapso temporal de aproximadamente 02 (dois) anos para reivindicar suposto direito, faz nascer a presunção de aquiescência tácita em relação ao contrato.

Oportuno deixar registrado as inúmeras ações em que se discute a prática de pactuar o negócio jurídico, receber os valores contratados e pós, alegando a sua própria torpeza, pugnar pela declaração de nulidade, em total desencontro com o Princípio da Boa-fé, mais especificamente a sua figura parcelar do
Venire contra factum proprium
.

Outra prática constante é a alegação de
“não se lembrar de ter contratado o empréstimo”
, e logo depois se verificar, no andamento processual, que a parte recebeu os valores contratados em conta de sua titularidade.

Não obstante as normas consumeristas tragam tratamento especial ao consumidor, de modo a garantir a redução das diferenças fáticas e econômicas que o separam do fornecedor, em hipótese nenhuma é possível concluir que o consumidor está dispensado de adotar postura ética, proba e leal em relação ao fornecedor de produtos e serviços, especialmente quando o montante objeto foi depositado em conta de titularidade da parte autora, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021